Tribunal: STJ
Processo: 1027259-76.2019.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2342303 - SP (2023
/0114511-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAURUS ARMAS S.A.
OUTRO NOME
: FORJAS TAURUS SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
LUCIANA
RODRIGUES
DA
SILVA
MARTINEZ
BUTTELLI - RS045362
FERNANDO STEFANELLI GALUCCI - SP299880
RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
ANA ELISA BEVILACQUA BICCA - SP453089
AGRAVADO
: DECIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ SANCHES DE SOUZA - SP417835
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. ACIDENTE DE CONSUMO. ARMA DE FOGO. DEFEITO
DE FABRICAÇÃO. VÍTIMA. POLICIAL MILITAR. CONSUMIDOR
POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, em ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada por policial militar contra fabricante de arma de fogo, em razão
de disparo acidental causado por defeito no armamento.
2. O juízo de primeira instância afastou a prescrição trienal do
Código Civil, aplicando o prazo quinquenal do Código de Defesa do
Consumidor. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, reconhecendo o
policial como consumidor por equiparação (consumidor bystander).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51828091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fddc6d2-5a07-426e-8632-4c0b62d5fecd

3. A questão em discussão consiste em determinar se o policial
militar deve ser equiparado a consumidor para aplicação do prazo
quinquenal de prescrição do Código de Defesa do Consumidor,
considerando que ele foi vítima de acidente envolvendo arma de fogo
defeituosa adquirida pela Polícia Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade
objetiva do fornecedor em casos de defeito no produto, obrigando-o a
indenizar o consumidor sempre que houver demonstração do nexo causal
entre o defeito e o acidente de consumo.
5. Em caso de acidente de consumo, a proteção prevista no Código
de Defesa do Consumidor se estende a todas as vítimas atingidas pelo fato
do produto ou serviço, garantindo o direito à reparação por danos
decorrentes de falhas na fabricação, conforme o
do CDC.
art. 17
6. O policial ferido por portar arma de fogo com defeito de
fabricação se torna consumidor por equiparação, sendo o destinatário final
do produto e quem sofreu as consequências diretas de sua inadequação,
sendo irrelevante o fato de a arma ter sido adquirida pela Fazenda Pública.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a
responsabilidade da empresa recorrente pelo defeito na arma que
ocasionou o tiro acidental implicaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor se
aplica a todas as vítimas de acidente de consumo, incluindo consumidores
por equiparação, conforme o
do CDC.
art. 17
2. A responsabilidade
objetiva do fornecedor exige a demonstração do nexo causal entre o
defeito do produto e o acidente de consumo. 3. A revisão de conclusões
sobre responsabilidade objetiva que envolvam análise de provas atrai a
incidência da Súmula n. 7 do STJ."
CDC, arts. 12 e 17; CC, arts. 186 e
Dispositivos relevantes citados:
927; CPC, arts. 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
relator
REsp n. 1.787.026/RJ,
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira turma, julgado 26/10/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.495.741/DF,
Quarta turma, julgado 27/5/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
21/10/2025 27/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51828091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fddc6d2-5a07-426e-8632-4c0b62d5fecd

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51828091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/10/2025 15:46:39
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fddc6d2-5a07-426e-8632-4c0b62d5fecd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2342303 - SP (2023/0114511-
3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TAURUS ARMAS S.A.
OUTRO NOME
: FORJAS TAURUS SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
LUCIANA
RODRIGUES
DA
SILVA
MARTINEZ
BUTTELLI - RS045362
FERNANDO STEFANELLI GALUCCI - SP299880
RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
ANA ELISA BEVILACQUA BICCA - SP453089
AGRAVADO
: DECIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ SANCHES DE SOUZA - SP417835
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE
DE CONSUMO. ARMA DE FOGO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO.
VÍTIMA.
POLICIAL
MILITAR.
CONSUMIDOR
POR
EQUIPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento
ao recurso especial, em ação de indenização por danos morais e
materiais ajuizada por policial militar contra fabricante de arma de fogo,
em razão de disparo acidental causado por defeito no armamento.
2. O juízo de primeira instância afastou a prescrição trienal do
Código Civil, aplicando o prazo quinquenal do Código de Defesa do
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

Consumidor. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, reconhecendo o
policial como consumidor por equiparação (consumidor bystander).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se o policial
militar deve ser equiparado a consumidor para aplicação do prazo
quinquenal de prescrição do Código de Defesa do Consumidor,
considerando que ele foi vítima de acidente envolvendo arma de fogo
defeituosa adquirida pela Polícia Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a
responsabilidade objetiva do fornecedor em casos de defeito no produto,
obrigando-o a indenizar o consumidor sempre que houver demonstração
do nexo causal entre o defeito e o acidente de consumo.
5. Em caso de acidente de consumo, a proteção prevista no Código
de Defesa do Consumidor se estende a todas as vítimas atingidas pelo
fato do produto ou serviço, garantindo o direito à reparação por danos
decorrentes de falhas na fabricação, conforme o art. 17 do CDC.
6. O policial ferido por portar arma de fogo com defeito de
fabricação se torna consumidor por equiparação, sendo o destinatário
final do produto e quem sofreu as consequências diretas de sua
inadequação, sendo irrelevante o fato de a arma ter sido adquirida pela
Fazenda Pública.
7. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a
responsabilidade da empresa recorrente pelo defeito na arma que
ocasionou o tiro acidental implicaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.

"
Tese de julgamento: 1. O Código de Defesa do Consumidor se
aplica a todas as vítimas de acidente de consumo, incluindo
consumidores por equiparação, conforme o art. 17 do CDC. 2. A
responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração do nexo
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

causal entre o defeito do produto e o acidente de consumo. 3. A revisão
de conclusões sobre responsabilidade objetiva que envolvam análise de
provas atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ."
CDC, arts. 12 e 17; CC, arts. 186 e
Dispositivos relevantes citados:
927; CPC, arts. 369, 370 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.787.026/RJ, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira turma, julgado
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.741/DF, relator Ministro
26/10/2021
Raul Araújo, Quarta turma, julgado
.
27/5/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TAURUS ARMAS S.A. contra
a decisão de fls. 729-735, que negou provimento.
Alega que há prequestionamento expresso e, subsidiariamente, implícito
das teses federais deduzidas no recurso especial, porquanto o acórdão recorrido
examinou os arts. 2o, 12 e 17 da Lei n. 8.078/1990, art. 355, I, art. 369, art. 370,
art. 373, I e II, art. 507, art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 186 e
art. 927 do Código Civil e ainda invoca o art. 1.025 do Código de Processo Civil,
visto que o prequestionamento considera incluídos no acórdão os elementos
suscitados em embargos de declaração.
Aduz que não incide a Súmula n. 282 do STF, porque as matérias
referentes aos arts. 2o, 12 e 17 da Lei n. 8.078/1990, art. 355, I, art. 369, art. 370,
art. 373, I e II, art. 507, art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 186 e
art. 927 do Código Civil foram enfrentadas pelo Tribunal de origem.
Afirma que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a controvérsia
demanda apenas revaloração jurídica de fatos expressamente delineados no
acórdão recorrido acerca da inexistência de defeito de fabricação e da correta
distribuição do ônus da prova, indicando que o parecer técnico concluiu pela “falha
de segurança ocasionada por possível fadiga do material” e pela ausência de
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

manutenção adequada, visto que a arma estava sem garantia e não houve prova
mínima de manutenção.
Sustenta violação dos arts. 2o, 12 e 17 da Lei n. 8.078/1990, porque o
caso não comporta aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da
equiparação de consumidor em contratos administrativos; do art. 355, I, do Código
de Processo Civil, pois houve julgamento antecipado indevido; do art. 369, do art.
370 e do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, porque a negativa de prova
pericial gerou cerceamento de defesa e a distribuição do ônus probatório foi
incorreta; do art. 507 e do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto
não ocorreu preclusão da prova técnica e a matéria poderia ser suscitada em
apelação; e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, visto que não há ato ilícito nem
nexo causal imputável à fabricante diante da inexistência de defeito e da culpa
exclusiva da vítima.
Requer a reconsideração da decisão monocrática, o provimento do
agravo interno e a submissão ao colegiado, com a reforma do julgado que negou
provimento ao agravo em recurso especial e o provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar, devendo a decisão agravada ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Inicialmente, não há como afastar a incidência da Súmula n. 282 do STF
quanto à alegada violação dos arts. 2o, 12 e 17 da Lei n. 8.078/90 (CDC).
Isso porque a questão relativa à inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor a contratos administrativos não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem, nem mesmo foram opostos embargos de declaração para provocar o
colegiado a manifestar-se a respeito do tema.
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

Nesse contexto, é caso de aplicação da Súmula n. 282 do STF.
Nessa mesma linha, é caso de incidência da Súmula n. 282 do STF,
quanto a alegada violação dos arts. 55, I, 369, 370, 373, I e II, 507 e 1.009, § 1o, do
CPC.
Isso decorre porque a questão relativa à preclusão da produção da prova
técnica (alegação de que a necessidade de exame técnico surgiu após a juntada da
sindicância) não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem.
No mais, não há como afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do recurso, o recorrente alega violação dos arts. 186 e 927 do
Código Civil e 373, I, do CPC argumentando pela ausência de responsabilidade
civil da fabricante de armas por falta de nexo causal e em razão da culpa exclusiva
da vítima.
Argumenta que o disparo acidental decorreu da inexistência ou da
inadequada manutenção ou conservação da arma.
Contudo, a Corte Estadual, amparada no acervo fático-probatório dos
autos concluiu que houve falha na segurança na arma, ensejando a
responsabilidade objetiva da ré.
Na ocasião, ressaltou que o defeito da arma de fogo ocasionado por
possível fadiga do material restou comprovado pelo parecer técnico n. CMB-585
/2019, elaborado pelo Centro de Material Bélico da Polícia Militar do Estado de
São Paulo.
A propósito, assim se manifestou o acórdão recorrido (fls. 538-543):

No tocante ao mérito, impende destacar que, diversamente do que sustenta a
ré, trata-se, inequivocamente, de acidente de consumo, causado por fato do produto,
nos termos do art. 12 da Lei no 8.078/90, bem como a condição do autor de
consumidor, por equiparação, nos termos do art. 17 da mesma lei, em virtude do que
não há que se cogitar, evidentemente, de inaplicabilidade, “in concreto”, das
disposições de aludido Diploma, entre as quais a que estabelece a inversão, “ope
legis”, do ônus da prova quanto ao defeito do produto.
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

Destarte, a ré somente não seria responsabilizada, “in concreto”, caso tivesse
comprovado que não colocou o produto no mercado, inexistência de defeito ou
culpa exclusiva do consumidor o de terceiro, nos termos do § 3o, incisos I a III, do
Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual, definitivamente, não se
desincumbiu.
[...]
A par disso, afora fosse presumido, o defeito da arma de fogo restou
comprovado pelo parecer técnico no CMB-585/2019, elaborado pelo Centro de
Material Bélico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, do qual merecem ser
transcritos os seguintes trechos:
(...) 4.4.1. no teste de queda, de 1,20m de altura, na posição com cano na
vertical boca para cima, ocorreu o desarme da ação simples para ação dupla
percutindo a espoleta de testes. 4.4.2. Ressalto do percursor com a dimensão menor
em relação à comparação feita com outras amostras de percursores. (...) 7.
CONCLUSÃO:
7.1. A arma objeto deste Parecer Técnico NÃO ESTÁ APTA PARA
UTILIZAÇÃO, de acordo com o descrito nos subitens “4.4.1 e 4.4.2”, o armamento
possui uma falha de segurança ocasionada por possível fadiga do material. (fls. 39).
De mais a mais, é inegável a configuração de dano moral, ante a relativa
gravidade do ferimento causado ao autor pelo disparo da arma de fogo, em virtude
do qual passou por sutura, na coxa direita, recebeu 7 pontos, foi medicado e teve,
inclusive, de ser afastado do serviço, à evidência, não pode ser tido como mero
dissabor ou aborrecimento.
Evidente, pois, o dever da ré de indenizar, ante a responsabilidade objetiva da
ré e a comprovação, por parte do autor, dos danos que ocorreu e, também, do nexo
causal.

Com efeito, convém mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido de que o fabricante responde, independentemente de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto, desde
que demonstrados a conduta, o nexo causal entre o defeito e o acidente de
consumo e o dano efetivamente sofrido pelo consumidor.
Tal responsabilidade somente poderá ser afastada quando constatada a
culpa exclusiva do consumidor, ou uma das causas de excludente de
responsabilidade genérica, a saber, força maior ou caso fortuito.
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.495.741/DF, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em 275/2024, DJe de
; AgInt no REsp n.
4/6/2024
2.075.732/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
4/3/2024
7/3/2024
Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece que, em caso
de acidente de consumo, a proteção se estende a todas as vítimas atingidas pelo
fato do produto ou serviço, garantindo o direito à reparação por danos decorrentes
de falhas na fabricação, na forma do art. 17 do CDC.
A propósito, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. ARMA DE
FOGO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. VÍTIMA. POLICIAL MILITAR.
CONSUMIDOR BYSTANDER. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por policial
militar contra fabricante de arma de fogo, em razão de disparo acidental causado por
defeito no armamento.
2. O Juízo de primeira instância afastou a prescrição trienal do Código Civil,
aplicando o prazo quinquenal do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Tribunal de Justiça manteve a decisão, por reconhecer o policial como
consumidor por equiparação (consumidor bystander).
II. Questão em discussão
4. Consiste em determinar se o policial militar deve ser equiparado a
consumidor para aplicação do prazo quinquenal de prescrição do Código de Defesa
do Consumidor, considerando que ele foi vítima de acidente envolvendo arma de
fogo defeituosa adquirida pela Polícia Militar.
III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva
do fornecedor em casos de defeito na prestação do serviço, obrigando-o a indenizar
o consumidor sempre que houver demonstração do nexo causal entre o defeito e o
acidente de consumo.
6. No caso de acidente de consumo, a proteção prevista no Código se estende
a todas as vítimas atingidas pelo fato do produto ou serviço, garantindo o direito à
reparação por danos decorrentes de falhas na fabricação, na forma do art. 17 do
CDC.
6.1. Nesse contexto, o policial ferido por portar arma de fogo com defeito de
fabricação se torna consumidor por equiparação, tendo em vista ser o destinatário
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

final do produto e quem sofreu as consequências diretas de sua inadequação, sendo
irrelevante a circunstância de a arma ter sido adquirida pela Fazenda Pública.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. (REsp n. 1.948.463/SP, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/2/2025
20/2/2025
Mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, é imprescindível a
comprovação do nexo causal para que surja o dever de indenizar.
Veja-se que somente se estabelece o nexo causal quando este surge
como causa adequada ou determinante para a ocorrência de prejuízos sofridos pela
vítima (REsp n. 1.787.026/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
26/10/2021
5/11/2021
Nesse contexto, considerando que o Tribunal de origem, analisando as
provas dos autos, concluiu pela responsabilidade da empresa recorrente pelo
defeito na arma que ocasionou o tiro acidental no recorrido (consumidor por
equiparação) e afastou quaisquer das hipóteses de exclusão da responsabilidade
objetiva, rever essa conclusão implicaria o necessário reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Já quanto à alegada existência de divergência jurisprudencial, melhor
sorte não socorre à recorrente.
A recorrente sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que se aplica
o Código de Defesa do Consumidor a contratos administrativos, contrariou
acórdãos do TJDFT, TJSC, TJMS e do STJ.
Contudo, a ausência de prequestionamento sobre a matéria inviabiliza o
exame das alegações recursais também sob a ótica da alínea do permissivo
c
constitucional (AgInt no REsp n. 1.787.166/RJ, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
29/5/2024
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51020329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/10/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 6ae3eac7-7333-4b9c-b563-31e35085e95a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.342.303 / SP
Número Registro: 2023/0114511-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10272597620198260554 20220000861815
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TAURUS ARMAS S.A.
OUTRO
NOME
: FORJAS TAURUS SA
ADVOGADOS : SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ BUTTELLI - RS045362
FERNANDO STEFANELLI GALUCCI - SP299880
RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
ANA ELISA BEVILACQUA BICCA - SP453089
AGRAVADO
: DECIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ SANCHES DE SOUZA - SP417835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - EVICÇÃO
OU VICIO REDIBITÓRIO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51809610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: d4d2fecd-3ea5-439f-a4d3-526fc08097f7

AGRAVANTE : TAURUS ARMAS S.A.
OUTRO
NOME
: FORJAS TAURUS SA
ADVOGADOS : SÉRGIO LEAL MARTINEZ - RS007513
SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
LUCIANA RODRIGUES DA SILVA MARTINEZ BUTTELLI - RS045362
FERNANDO STEFANELLI GALUCCI - SP299880
RAFAEL PARISI ABDOUCH - SP358811
ANA ELISA BEVILACQUA BICCA - SP453089
AGRAVADO
: DECIO LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: PEDRO JOSÉ SANCHES DE SOUZA - SP417835
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
21/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:04:27
Código de Controle do Documento: d4d2fecd-3ea5-439f-a4d3-526fc08097f7